Tribunal: TJSP
Processo: 2255121-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255121-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes LUZANIRA PEREIRA ROCHA ESTEVES, MARGARETE ROCHA
SODANI, MARLENE PEREIRA ROCHA ZANATTA, ESPOLIO DE ALFREDO
AUGUSTO ROCHA PELO INVENTARIANTE ALEXANDRE AUGUSTO, JOAO
ROCHA, ALEXANDRE AUGUSTO ALVARES ROCHA, ALFREDO TADEU
ALVARES ROCHA e MARA LUCIA ALVARES ROCHA, são embargados JOSÉ LUIZ
CAVALARO e VALDINEIA TEREZA BASTOS CAVALARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255121-34.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.421
2
Embargos de Declaração No 2255121-34.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: LUZANIRA PEREIRA ROCHA ESTEVES, MARGARETE
ROCHA SODANI e MARLENE PEREIRA ROCHA ZANATTA
Embargados: JOSÉ LUIZ CAVALARO; VALDINÉIA TERESA BASTOS
CAVALARO
Interessados: (sucessores de JOÃO ROCHA) e ESPÓLIO DE ALFREDO
AUGUSTO ROCHA, representado por seu inventariante ALEXANDRE
AUGUSTO ALVARES ROCHA
Comarca : São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível

V O T O No 42.421
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do novo CPC/2015, de rigor a
sua rejeição.
ALFREDO AUGUSTO ROCHA e JOÃO ROCHA propuseram
ação de indenização frente à JOSÉ LUIZ CAVALARO, VALDINEIA
TEREZA BASTOS CAVALARO, LUIZ MARCOS OBERDAN e
IVANILDA AUGUSTO BUENO DA SILVA, a qual foi julgada
procedente, ora em fase de cumprimento de sentença. O MM. Juiz de
primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada.
Inconformados, recorreram os agravados. Esta C. Câmara, através
do ven. Acórdão de fls. 475/480, deu parcial provimento ao recurso, por
votação unânime.
Vem agora os agravados oferecer embargos declaratórios,
entendendo haver omissão no citado acórdão, e para fins de
prequestionamento. Alega que: não foi abordada a questão da coisa julgada; o
pedido dos agravantes vai contra a real intenção do MM. juiz “a quo”, que
sentenciou os autos principais há quase 20 anos; o termo final imposto pelo
MM. Juiz é exatamente a satisfação da condenação imposta na r. sentença da
Ação de Nunciação, qual seja: reforma ou reconstrução do imóvel, ou até que
o valor da indenização pelos prejuízos havidos tenho sido integralmente pago
pelos réus; a venda do bem imóvel interditado e sem possibilidade de uso e
ocupação não pode ser óbice a continuidade do recebimento dos lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255121-34.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.421
3
cessantes.
É O RELATÓRIO.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do novo
CPC/2015. O V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, qual seja, se o imóvel não é mais propriedade dos
embargantes, desapareceu a condição pra que recebessem os lucros cessantes,
que correspondiam a aluguel e IPTU enquanto não pudessem usufruir do
imóvel.
Logo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois houve
alteração na situação das partes e do imóvel, não sendo mais a mesma de
quando foi proferida a decisão.
Podemos destacar o seguinte trecho do julgado:
“A ação de indenização por lucros cessantes foi distribuída
pelos proprietários do imóvel danificado, visando o recebimento dos
valores que não iriam receber, ou que teriam que gastar, enquanto o
imóvel estivesse interditado, e indisponível pra locação. A sentença
reconheceu o direito dos proprietários de receber o valor equivalente ao
que receberiam de aluguel, e que deixariam de pagar de IPTU, enquanto
perdurasse essa situação, qual seja, a indisponibilidade do imóvel.
Constou da petição inicial da ação:
“5. Quanto a perdas e danos, ou lucros cessantes,
representados pelos aluguéis que os autores vinham recebendo dos
inquilinos que tiveram de mudar-se em face do estado em que ficou o
prédio, a v. sentença ressalvou seu direito de pleiteá-la em ação própria,
nestes termos:
(...)
6. Esse, o objeto dessa ação. Com efeito, a interdição do
prédio em razão dos danos sofridos importou no rompimento das
locações então existentes e no inaproveitamento do prédio inteiro até o
dia em que ele voltar a ter condições de ser ocupado normalmente.” (fls.
47/48)
Logo, se o imóvel foi vendido, não há mais motivo para que o
valor dos lucros cessantes seja pago aos exequentes, pois não são mais
proprietários do imóvel, tendo optado por receber o valor do bem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255121-34.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.421
4
invés dos aluguéis. ”
Não é necessário o expresso pronunciamento da turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator